Tribunal: STM
Processo: 7000802-51.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

(CPPM). OMISSÕES, AMBIGUIDADES E CONTRADIÇÕES. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE

JUSTIÇA MILITAR (PGJM). NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO SOBRE TEMA NÃO

DEBATIDO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

MÉRITO. REJEIÇÃO. LACUNAS SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO

RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - O recurso de Embargos de Declaração é voltado à integração do julgado, pois fornece meio

para que a Parte interessada busque fechar possíveis lacunas no julgamento anterior, as quais

são listadas no art. 542 do CPPM. Portanto, cabe o seu manejo quando se argumentar a existência

de alguma ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão na decisão questionada.

II - Não obstante, em especial acerca da hipótese de cabimento fundada em omissão, é descabido

o manejo do recurso para questionar a não manifestação do Juízo sobre tema não suscitado

anteriormente no processo, ainda mais quando sequer citado nas Razões do recurso prévio.

Revela-se, nessa situação, uma contradição lógica, pois não há como o Julgador se omitir sobre

algo que não sabia que a Parte buscava manifestação. Precedentes desta Corte.

III - No caso concreto, rejeitado o conhecimento de partes dos Embargos Declaratórios em razão

da situação descrita. Em que pese, de fato, a Corte, no julgamento da Apelação, não tenha

proferido decisão a respeito das omissões alegadas, constatou-se que as temáticas trazidas à

lume não foram tencionadas antes, de modo que não há como supri-las nos Aclaratórios.

Preliminar, suscitada pela PGJM, contra a integralidade do Recurso. Preliminar acolhida em parte.

Decisão unânime.

IV - No restante conhecido, ainda assim, vislumbrou-se que as dúvidas trazidas pelo Embargante

estão plenamente respondidas no Acórdão embargado, de sorte que é suficiente a leitura. Nesse

cenário, não cabe o provimento do Recurso em questão, pois não há lacunas (ambiguidade,

contradição, obscuridade e omissão) que demandem o acréscimo de fundamentação àquela já

fornecida. Logo, negado provimento na parte em que analisado o mérito.

V - Embargos conhecidos em parte e, nessa, rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000802-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADOS: MANOEL LEONILSON BEZERRA ROCHA (OAB: GO18908), CHISTIANE
CAVALCANTI BORGES (OAB: GO44746) e ANDRE LUIZ MESQUITA MENDES (OAB:
GO41775)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu
parcialmente a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM, limitado à
parte dos Embargos examinada no voto do Ministro Relator, de modo que deixou
de conhecê-la em virtude do não cabimento das omissões alegadas na hipótese
do art. 542 do CPPM. No mérito, na parte em que foram conhecidos os Embargos
de Declaração, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento, de modo a
manter na íntegra o Acórdão recorrido, pois não constatadas quaisquer das
omissões, obscuridades, ambiguidades e/ou contradições alegadas pelo
Embargante que justifiquem a integração do julgamento anterior, nos termos do
voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000802-51.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE, TC R/1 Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. MANOEL LEONILSON BEZERRA ROCHA;
ADVOGADO: Dra. CRHISTIANE CAVALCANTI BORGES; e
ADVOGADO: Dr. ANDRÉ LUIZ MESQUITA MENDES.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÕES, AMBIGUIDADES E
CONTRADIÇÕES. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR (PGJM). NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO
SOBRE TEMA NÃO DEBATIDO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. PRELIMINAR
ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. REJEIÇÃO. LACUNAS
SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - O recurso de Embargos de Declaração é voltado à integração do
julgado, pois fornece meio para que a Parte interessada busque fechar
possíveis lacunas no julgamento anterior, as quais são listadas no art.
542 do CPPM. Portanto, cabe o seu manejo quando se argumentar a
existência de alguma ambiguidade, contradição, obscuridade ou
omissão na decisão questionada.
II - Não obstante, em especial acerca da hipótese de cabimento
fundada em omissão, é descabido o manejo do recurso para
questionar a não manifestação do Juízo sobre tema não suscitado
anteriormente no processo, ainda mais quando sequer citado nas
Razões do recurso prévio. Revela-se, nessa situação, uma contradição
lógica, pois não há como o Julgador se omitir sobre algo que não sabia
que a Parte buscava manifestação. Precedentes desta Corte.
III - No caso concreto, rejeitado o conhecimento de partes dos
Embargos Declaratórios em razão da situação descrita. Em que pese,
de fato, a Corte, no julgamento da Apelação, não tenha proferido
decisão a respeito das omissões alegadas, constatou-se que as
temáticas trazidas à lume não foram tencionadas antes, de modo que
não há como supri-las nos Aclaratórios. Preliminar, suscitada pela
PGJM, contra a integralidade do Recurso. Preliminar acolhida em parte.
Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
IV - No restante conhecido, ainda assim, vislumbrou-se que as dúvidas
trazidas pelo Embargante estão plenamente respondidas no Acórdão
embargado, de sorte que é suficiente a leitura. Nesse cenário, não
cabe o provimento do Recurso em questão, pois não há lacunas
(ambiguidade, contradição, obscuridade e omissão) que demandem o
acréscimo de fundamentação àquela já fornecida. Logo, negado
provimento na parte em que analisado o mérito.
V - Embargos conhecidos em parte e, nessa, rejeitados. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministro do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher
parcialmente a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM, limitado à parte dos
Embargos examinada no voto do Ministro-Relator, de modo que deixou de conhecê-la em
virtude do não cabimento das omissões alegadas na hipótese do art. 542 do CPPM. No
mérito, na parte em que foram conhecidos os Embargos de Declaração, por unanimidade,
em rejeitar, de modo a manter na íntegra o Acórdão recorrido, pois não constatadas
quaisquer das omissões, obscuridades, ambiguidades e/ou contradições alegadas pelo
Embargante que justifiquem a integração do julgamento anterior.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Nilton Antônio Lima Mautone,
Tenente-Coronel da Reserva do Exército (TC R/1 Ex), contra o Acórdão prolatado
por este e. Superior Tribunal Militar (STM) no julgamento da Apelação 7000850-
44.2020.7.00.0000, o qual se deu em Sessão Virtual ocorrida entre 20 e 23.9.2021.
O caso restou assim ementado:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM) E DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS POR DILIGÊNCIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL POR FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O caso em tela se enquadra formal e materialmente na hipótese
do art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar, com configuração de crime
militar em razão das sérias implicações que as ocorrências trazem
ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no
local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. II - Não se
comprovou nos autos que o indeferimento de pedidos por diligências
documentais tenha causado prejuízo à defesa, ademais, a oferta da
Denúncia e o processamento da ação independeram totalmente do
teor dos referidos documentos. Rejeitada preliminar de nulidade
processual por cerceamento de defesa. III - Não resta demonstrado o
prejuízo pela Parte ou ao processo que ateste a necessidade de
nulificação de atos e a reabertura da instrução para oitiva de duas
Testemunhas, pois a formalização do indeferimento a quo na
Sentença, a extemporaneidade inicial do pedido de oitiva e o parcial
suprimento da colheita probatória por meio das atas, tornam clara
tal falta de prejuízo. Rejeitada preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa. IV - Impõe-se a absolvição do Réu do
estelionato supostamente cometido contra um dos militares
qualificado como Ofendido na Denúncia, diante da não comprovação
da existência de delito praticado, nos termos do art. 439, alínea "a",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de modo a restar
prejudicado o Apelo Ministerial na parte indicada. V - O Acusado, a
partir da sua posição de Oficial-Superior e carisma, no claro
aproveitamento da sua fiabilidade para com os colegas de farda,
obteve empréstimos a um negócio que, embora legítimo, era
obviamente inviável de ser satisfeito. Os Oficiais amargaram
prejuízos financeiros e essas perdas configuraram a obtenção de
vantagem pessoal pelo Réu. VI - Faz-se necessário o refazimento da
dosimetria, com redução da pena estabelecida em Sentença,
mediante reavaliação das circunstâncias do art. 69 do CPM na
primeira fase, bem como, exasperação de uma das penas diante do
concurso formal e considerar a ocorrência de continuidade delitiva
entre a unidade formada por três delitos e um quarto delito, na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
terceira fase. VII - Recurso Ministerial conhecido e provido em parte.
Apelo Defensivo conhecido e parcialmente provido. Decisão por
unanimidade. (STM. AP 7000850-44.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 23.9.2021. Publicado
em 15/10/2021)."

Em seu arrazoado, sustenta a Defesa variados pontos do Acórdão questionado que
mereceriam esclarecimento (ambiguidades, obscuridades, omissões
e/ou contradições). Na respectiva ordem em que trazidos na Peça Recursal, aduziu
inicialmente seis ambiguidades e omissões, todas relativas à preliminar do Apelo
sobre diligências documentais solicitadas e voltadas à explicação da relevância e
da importância dos documentos requeridos para o exercício da defesa pelo
Acusado.

Em tópico seguinte, alega omissão do julgamento da Corte por não haver sido
examinado questionamento referente a laudo produzido durante a investigação
policial sem a participação do Acusado/Investigado. Ao terceiro ponto de
indignação, compreende existirem 22 omissões no Decisium embargado
relacionadas a uma falta de esclarecimento acerca do fato criminoso e das
circunstâncias que o circundam.

Em quarto tópico, questiona omissões e contradições do voto condutor acerca da
parcialidade com que haveria se conduzido o Juízo de piso ao coagir Testemunha e
cercear o direito de defesa, bem como em tentar intimidar o próprio Acusado
durante seu interrogatório. Ao fim, afirma ter havido omissão do Acórdão pela falta
de esclarecimento da incongruência entre a condenação imposta e a imputação
constante na Denúncia, visto que restou condenado por condutas diversas
daquelas inicialmente imputadas.

Autuado o Recurso, determinou-se a abertura de Vista à douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, para que, na forma do art. 131 do Regimento Interno desta Corte,
se manifestasse no prazo de cinco dias.

Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral, por meio do membro oficiante,
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Célia Raymundo, contrarrazoou,
preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, uma vez
que, de pronto, não se vislumbraria questão a ser suprida no Acórdão questionado.
Quanto ao mérito, caso conhecido o Recurso, defendeu a manutenção do Decisum
na integralidade, pois nenhuma das perguntas formuladas pelo Recorrente haveria
escapado de esclarecimento no prévio julgado.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
VOTO

Consoante apresentado no Relatório, o objeto trazido a exame cuida de recurso de
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão unânime desta Corte. No
julgamento anterior desta instância, ao ser analisado Apelo movido pelo ora
Embargante, procedeu este Tribunal com a rejeição de três teses preliminares
suscitadas pelo Réu recorrente, enquanto no mérito foi dado parcial provimento a
ambas as Apelações interpostas, da Acusação e da Defesa.

Acerca das preliminares, rejeitou-se primeira tese referente à incompetência desta
Justiça para processar e julgar a causa, uma vez que, a despeito dos argumentos
defensivos, observou-se que o fato narrado encontrava subsunção na hipótese do
art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar (CPM). Assim, deixou-se de vislumbrar
qualquer nulidade no procedimento de piso, ao passo que o Juízo era competente,
bem como esta Corte.

Em tópico seguinte, afirmou o Acusado "que seu direito à defesa foi cerceado pelo
Órgão Jurisdicional de piso em razão de errôneo indeferimento a pedido de
diligências por documentos", as quais teriam demonstrado a existência de uma
perseguição ao Oficial por parte da polícia federal e do órgão investigativo militar.
Não obstante, o argumento restou rejeitado ao passo que não se vislumbrou, em
quaisquer dos requerimentos e dos documentos solicitados, relevância para a
causa.

Na terceira e última tese, cuidou-se de argumento de cerceamento de defesa
especificamente por não oitiva de duas Testemunhas arroladas
extemporaneamente pelo Réu, que, ainda assim, seriam relevantes ao deslinde da
causa. A rejeição final deu-se então pela falta de prejuízo, pois não visualizadas
"justificativas relevantes o suficiente para demonstrar prejuízo pela Parte ou ao
processo", que por sua vez atestassem "a necessidade de nulificação de atos e a
reabertura da instrução para oitiva das duas Testemunhas".

Quanto ao mérito, o Apelo defensivo restou provido para, um, absolver o Acusado
da imputação referente à alegada Vítima, 2º Sargento Paulo do Nascimento Silva,
com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM. Em relação aos quatro delitos
restantes, praticados contra TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes
Cavalcante Castro, Capitão (Cap) José Paulino de Mel e 1º Tenente (1º Ten) Romis
de Oliveira, o provimento foi para afastar o cômputo material das penas, em favor
da aplicação das frações de continuidade delitiva, no patamar de 1/4, e de
concurso formal, em 1/6.

Em relação ao recurso acusatório, deixou-se de conhecê-lo naquilo que dizia
respeito à pena do crime praticado em detrimento do referido Sargento, já que a
absolvição tornou inócuo examinar o acerto do tempo de aprisionamento de uma
condenação não mais existente. Quanto às demais penas, foi provada parcialmente
a Apelação da Acusação, para incrementar a pena-base das quatro condenações
restantes, por variadas razões. Com isso, alcançou-se pena final, já após a
unificação (por concurso formal e continuidade), de 4 anos, 2 meses e 6 dias de
reclusão.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA
PGJM

Feito esse resumo do Acórdão embargado, a fim de fornecer um entendimento do
resultado prolatado, antes de se passar à análise das questões suscitadas pelo
Embargante, deve ser examinada a Preliminar de não conhecimento suscitada pela
PGJM em sede de Contrarrazões. Quanto a essa, o membro oficiante destacou
compreender não haverem sido alegadas reais omissões, ambiguidades ou
contradições, de modo que os temas levantados não se adequam à hipótese de
cabimento prevista no art. 542 do CPPM.

Analisados os fundamentos dos Aclaratórios sob tal óptica, compreendo que a
irresignação preliminar da Procuradoria-Geral encontra-se parcialmente correta, no
que então deve ser acolhida e, consequentemente, os Embargos, na mesma
medida, serem rejeitados em seu conhecimento. Mais especificamente, as matérias
a seguir analisadas não são cognoscíveis por esta via em razão de não terem sido
agitadas em momento anterior, sequer na Apelação, logo configuram inovação
processual, e não eventual omissão.

Sobre essas, o primeiro tópico que não é passível de conhecimento diz respeito ao
item de número quatro na petição de razões, no qual foi suscitada omissão desta
Corte em não ter analisado o desrespeito pelo Juízo a quo quanto às providências
legais inseridas no art. 316 e no art. 325, parágrafo único, ambos do CPPM, quando
da confecção de Laudo juntado no Inquérito Policial Militar. Aduz que tais medidas,
além de legalmente obrigatórias, seriam relevantes para o deslinde da causa, visto
que a referida prova pericial influiu na determinação da verdade dos fatos e, ainda,
na condenação do Acusado.

Ainda, com o intuito de tornar clara a omissão do Acórdão, afirma que tal matéria
haveria sido aventada no Apelo, de forma que, além do erro praticado na instância
de piso, houve específica inação desta Corte. A partir desse raciocínio, conclui sua
fundamentação com o questionamento a seguir transcrito, o qual espera ver
respondido:

"Qual o fundamento constitucional e legal que justificaria a não
observância, pela autoridade processante e omitida por esse
eminente Ministro-Relator, do que preceitua os artigos 316 e 325,
Parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, combinados
com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal do Brasil?"

Dito isso, ao se retornar ao Recurso de Apelação, resta nítido que esta parte das
Razões não vence o exame de admissibilidade. Nesse sentido, diversamente do
que afirmou o Recorrente, o cumprimento ou não com os dispositivos invocados
(art. 316 e art. 325) não foi debatido no Apelo por ele próprio movido, de sorte que
igualmente não foi alvo de contraditório pela parte contrária (MPM), nem de exame
por esta Corte quando do julgamento ora embargado.

Não foi diferente a leitura feita pelo membro do Parquet nesta segunda instância,
como se colhe das Contrarrazões ofertadas nestes Embargos:

"Em relação ao tópico "4 - Laudo não judicializado/Não

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
contraditado/Sem intimação do Acusado para a formulação de
quesitos (violação dos artigos 316 e 325, Parágrafo único, do Código
de Processo Penal Militar)", (fl. 10, petição dos Embargos),
observa-se que tal pedido não consta nas razões da
Apelação interposta pela Defesa, revelando-se assim
inovação de matéria preclusa não debatida no Apelo
atacado, o que torna inviável o seu acolhimento, em razão de
matéria extrínseca ao aludido acórdão.
Depreende-se que o mesmo fundamento acima descrito é
perfeitamente cabível em relação ao subtópico "4.1 - DA OMISSÃO
sobre as providências insertas nas normas cogentes dos artigos 316
e 325, Parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar." (fl. 11,
petição dos Embargos), porquanto trata-se de inovação de
pedido de matéria preclusa não debatida no Apelo atacado, o
que torna inviável o seu acolhimento, em razão de revelar-se
também matéria extrínseca ao acórdão embargado." (Grifo nosso)

Como já se manifestou este Tribunal em outras oportunidades, a inauguração de
novas matérias em sede de Embargos Declaratórios enseja a falta de adequação às
hipóteses de admissibilidade do art. 542 do CPPM, principalmente com a de
omissão. Em outras palavras ao dito acima, é impossível haver omissão de algo
sobre o qual o Tribunal não foi chamado a decidir antes:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FATO
OCORRIDO EM 2016. LEI Nº 12.234/2010. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE. 1. O acórdão que
aborda todos os pontos controvertidos constantes dos autos não é
omisso, de forma que os Embargos de Declaração que buscam
inaugurar discussão acerca de matéria até então ignorada não
devem ser conhecidos. 2. Aplicada a Lei nº 12.234/2010 e observada
a ocorrência criminosa no ano de 2016, inexiste a prescrição da
pretensão punitiva retroativa com base na pena em concreto entre a
consumação do delito e o recebimento da Exordial. Agravo
desprovido. Decisão unânime." (STM. AI 7001016-
13.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
17.10.2019. Publicado em 29.10.2019)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. PLEITO MINISTERIAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. 1. Acórdão que aborda todos os pontos
controvertidos constantes dos autos não é omisso, de forma que os
Embargos de Declaração que buscam inaugurar discussão acerca de
matéria até então ignorada não devem ser conhecidos. 2. A Corte
Castrense não está autorizada a reconhecer, em avançada fase
processual, a prescrição de pretensão punitiva somente vislumbrada

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
pelo Parquet em sede de Embargos de Declaração, o que, no caso
concreto, significa dizer: após o trânsito em julgado para a
Acusação, que, despida de sua faceta acusatória, desconsidera o
princípio do promotor natural. Agravo desprovido. Decisão unânime."
(STM. AI 7000537-20.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa. Julgado em 22.8.2019. Publicado em 6.9.2019)

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIAS NÃO QUESTIONADAS NO
MOMENTO OPORTUNO. 1. Nos Embargos de Declaração, a omissão
que merece ser esclarecida é sobre ponto que deveria ter sido
decidido e não o foi, não havendo que se falar em omissão sobre
assunto que não foi tratado anteriormente. Agravo Interno
conhecido e não acolhido. Decisão unânime." (STM. AI 7000383-
02.2019.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
1º.7.2019. Publicado em 8.8.2019)

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. FURTO E
ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR NO PROCESSO. Não há como apontar a alegada omissão do
Acórdão, se a Corte enfrentou toda a matéria arguida pelas partes
em suas razões e contrarrazões de recursos, seja de ordem fática
seja de ordem processual. A arguição tardia, acerca da competência,
revela uma ação irrefletida da defesa em decorrência de seu
inconformismo quanto à justa condenação imposta ao ora
Agravante. Agravo conhecido, porém rejeitado. Decisão por
unanimidade." (STM. AI 7000195-09.2019.7.00.0000. Rel. Min.
William de Oliveira Barros. Julgado em 25.4.2019. Publicado em
2.5.2019)

Mesma lógica se aplica ao segundo tópico, que se mostrou incabível de análise. A
esse respeito, ao fim da Peça Recursal, por meio de colocações nos itens de
número 6 e 7, aduz a Defesa que o Acórdão seria omisso na análise de tese
defensiva referente à parcialidade e às supostas atitudes de coação por parte do
Juiz-Presidente do Conselho Especial de Justiça, MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar Dr. Cristiano Alencar, atuante na 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar. Resume seu ideal nas colocações que se transcrevem:

"7.1 - DA OMISSÃO: O juízo de Vossa Excelência, digno Ministro-
Relator, não se manifestou, em seu respeitável Relatório e Voto,
sobre a coação e a clara imparcialidade demonstradas pelo Juízo de
piso, conforme se verifica nas mídias das audiências.
7.2 - DAS QUESTÕES QUE DEVEM SER DECLARADAS - São graves as
condutas do juízo processante e, sim, um juiz que prejulga, que tece
juízo de valor, que demonstra nítida e indisfarçável inimizade com o
Acusado, não pode ser admitido como sendo um juiz isento,
imparcial. Desta forma, por ser questão de ordem jurídica, esse

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
eminente Ministro-Relator deve manifestar-se sobre questão de
extrema relevância à ordem jurídica e, por corolário, ao salutar
exercício da ampla defesa."

Novamente, analisadas essas colocações em contraste com as linhas expostas nas
Razões de Apelação, tem-se que o tema nunca foi aventado anteriormente,
somente surgiu neste instante. Denota-se outra vez que é idêntica a percepção do
custos legis atuante, que, nas Contrarrazões acostadas, destacou que se trata de "
irresignação inovadora não trazida à discussão por ocasião da
interposição da apelação, ou seja, não constitui matéria intrínseca ao acórdão
apta a ensejar a oposição de Embargos" (Grifo nosso).

Por fim, para além da inviabilidade lógica de que se alegue omissão do Tribunal
sobre algo que ele não foi questionado, cabe acrescentar que esse específico tema
(parcialidade do julgador por suspeição) demanda o uso prioritário de mecanismo
processual próprio, intitulado pelo CPPM de exceção de suspeição (art. 128, alínea
"a"). Tal mecanismo processual, até o momento, não foi acionado pelo Embargante,
a despeito, segundo ele, da flagrante parcialidade do Juízo de piso, desde a oitiva
de Testemunha arrolada pela Defesa.

Sublinha-se que o emprego desse meio não é uma formalidade gratuita, como se
fosse um expediente que se faz separadamente por simples determinação legal. Na
verdade, instaura-se verdadeiro litígio entre a parte suscitante e o juiz
supostamente suspeito, ao passo que, se não concordar com essa afirmação de
que é suspeito, o julgador deverá fornecer resposta à exceção, bem como poderá
arrolar testemunhas a seu favor.

Isso posto, percebe-se então que esse tópico, além de inviável por sequer ser uma
omissão (o que o afasta das hipóteses de cabimento previstas no art. 542 do
CPPM), representa também um questionamento que se adequa a uma via
processual ímpar, a qual não se mostra passível de ser suprida pelo estreito e
limitado procedimento destes Embargos de Declaração. Assim, deixa-se de
conhecer essa temática.

No que concerne ao restante das questões trazidas nos Embargos, com toda vênia
à posição da ilustre Subprocuradora oficiante, Dra. Herminia Célia Raymundo,
observo que as temáticas nelas contidas encontram abrigo na regra do art. 542 do
CPPM. Nesse sentido, em que pesem as perguntas, que mais a frente serão
analisados, possam indicar uma eventual repetição da análise do caso, não são elas
prontamente refutáveis, de modo que só após serem respondidas é que se pode
afirmar que os erros por elas questionados não existem.

Em outras palavras, os demais tópicos dos Aclaratórios, por não apresentarem uma
impossibilidade lógica ou outra causa que torne óbvio desde logo sua inadequação
à hipótese recursal, merecem ser conhecidos e analisados. A posterior rejeição ou
não, com a decorrente necessidade de ser corrigido o julgado anterior, é
consequência de mérito, e somente a partir de sua análise pode ser sanada.

Em conclusão, acolho parcialmente a preliminar de não conhecimento suscitada
pela PGJM, limitado à parte dos Embargos acima examinada, de modo que deixo de
conhecê-la em virtude do não cabimento das omissões alegadas na hipótese do art.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
542 do CPPM.

MÉRITO

Vencida a parte preliminar, no que concernem aos demais fundamentos trazidos
nas razões destes Embargos, às primeiras obscuridades e ambiguidades, são seis
apresentadas no terceiro item das Razões, das quais as três primeiras se referem a
perguntas direcionadas contra específico trecho do Voto condutor deste Relator, o
qual se transcreve a seguir:

"De início, acerca dos documentos mencionados nos itens acima
numerados 1, 2 e 8, é necessário reconhecer que o procedimento
inquisitorial não foi ao encontro da melhor prática investigatória
criminal, caso de fato tenha suprimido qualquer sorte de peça
informativa, principalmente aquelas usadas para o convencimento
da autoridade policial. Ainda assim, pelo que se retira do próprio
arrazoado do Recorrente e de todas as manifestações que
movimentaram esta Ação Penal, as eventuais supressões em nada
foram determinantes."

Sobre isso então se levantou, a um, questionamento sobre como este Julgador
haveria verificado "que aludido procedimento não foi ao encontro da melhor prática
investigatório"; a dois, por que este Juízo haveria omitido "falha ou deficiência
verificada no Inquérito Policial Militar"; e, a três, em que "elemento de convicção"
este Relator teria sustentado a afirmação final de que "eventuais supressões em
nada foram determinantes" e, por isso, não prejudicaram "a ampla defesa do
acusado".

Deitados esses questionamentos, nenhum realmente apresenta ponto ambíguo,
contraditório, omisso ou obscuro, pois as dúvidas do Embargante se respondem
dentro do próprio Acórdão, inclusive no mesmo trecho empregado de fundamento.
Na ordem acima, sobre o excerto questionado ("é necessário reconhecer que o
procedimento inquisitorial não foi ao encontro da melhor prática investigatória
criminal"), aponta-se que se empregou justamente de oração subordinada
condicional, marcada pela conjugação "caso", logo após.

Na oração seguinte, exprimiu-se que o antes afirmado, acerca de eventual
falha/erro na apuração policial, realmente seria algo questionável se/caso
realmente houvesse sido "suprimido qualquer sorte de peça informativa". Com isso,
estabeleceu-se um juízo de condição, razão pela qual a afirmação antes feita não
detém caráter peremptório, de certeza, mas sim de uma situação sobre a qual
pende uma incerteza que necessitaria ser esclarecida para que alguma afirmação
categórica pudesse ser feita.

É por essa razão que este Juízo não fez menção a qualquer documento, diligência
ou outro tipo de evento/procedimento ocorrido no bojo do Inquérito, pois não se
averiguaram os equívocos apontados pelo Acusado a respeito das diligências
documentais numeradas 1, 2 e 8 nos fundamentos do Acórdão. Nesse desiderato,
além de não ser ambíguo o Voto no primeiro questionamento, inexistiu realmente a
omissão trazida na segunda indagação.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
À terceira pergunta, sobre a omissão em relação aos fundamentos que permitiram
este Relator deduzir pela ausência de relevância das "eventuais supressões"
ocorridas, a leitura dos dois parágrafos seguintes esclareceram tal apontamento.
Quanto a isso, nos referidos parágrafos, transcritos abaixo, sublinhou-se que as
supressões, caso tenham existido, não foram determinantes porque a Denúncia em
nada dependeu delas para se ofertada, nem de qualquer forma tais
documentos/diligências influenciaram a Defesa do Réu:

"Nesse sentido, como destacado pelo Parquet em Contrarrazões ao
Apelo defensivo, a opino delicti foi alcançada pelo Agente Ministerial
subscritor da Denúncia sem ser influenciado pelo conteúdo do que
eventualmente conste em tais documentos, pois ele também não
teve acesso a eles. Em especial, mesmo se demonstrado alguma
forma de excesso na origem da investigação militar por força de
erros na Operação Söldner, as conclusões que fundamentaram a
leitura pela acusação independeram do que se produziu naquela
apuração federal.
Dessa forma, a impertinência do que foi mantido sob sigilo, em
razão de fundamentado interesse público ou particular, nem mesmo
preliminarmente, apresenta sinal de que possa influenciar na
determinação da verdade acerca dos supostos estelionatos
praticados pelo Réu."

Nota-se, então, que a argumentação existiu e foi apresentada de forma totalmente
expressa, de modo que era inteligível e passível de confronto por quem dela
discorde. Dessa forma, a alegação de omissão se percebe vazia, porque nada foi
omitido, nem sequer se deixou à sorte de interpretação, o que ocorreria, por
exemplo, se a explicitação acima houvesse sido exposta de forma subliminar ou
subentendida, a ser alcançada por lógica ou por inferência do leitor.

Vencidas as três primeiras questões, avança-se à próxima, para o que se aproveita
a citação recém-feita. Sobre a ambiguidade ora analisada, o Embargante alega que
este Juízo haveria reconhecido a ocorrência de excessos na Operação Söldner,
conduzida pela Polícia Federal. Para tanto, transcreve o que seria um trecho em
que este Juízo teria apontado a "forma excessiva na condução das investigações e
os erros na Operação Söldner".

A respeito de tal transcrição, de pronto, cabe destacar que ela difere dos exatos
termos empregados por este Relator, ao passo que, se entendido corretamente a
que trecho quis se referir o Recorrente, manifestei-me da seguinte forma: "mesmo
se demonstrado alguma forma de excesso na origem da investigação militar por
força de erros na Operação Söldner". Da comparação entre as duas citações,
sobressai com nitidez a diversidade delas e a alteração promovida pela Defesa.

Ponto mais relevante, no Voto se empregou de conjugação adverbial de caráter
concessivo ("mesmo se", equivalente a "mesmo que") no início da oração em
debate. Isso teve como intuito justamente expor a presença da contrariedade ao
fundamento originalmente trazido pelo Acusado, referente à presença de abusos e
de equívocos na operação policial federal e que teriam minado a apuração militar
subsequente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2

Essa contrariedade se deu porque, respeitado o arrazoado feito na peça de
Apelação, concluiu-se que eventuais erros ocorridos ou praticados durante a
investigação federal, além de não serem conhecidos, não demonstraram sequer
relevância hipotética para o caso, pois, como destacado na frase seguinte à citada,
"as conclusões que fundamentaram a leitura pela acusação independeram do que
se produziu naquela apuração federal" (trecho do Voto da Apelação).

Em outras palavras, por meio dessa oração principal, explicitou-se que, ainda que
se concedesse alguma razão ao argumento de erro na Operação Söldner, tais erros,
mesmo se existentes, nada aparentam ter influenciado na Denúncia formulada
nesta Justiça e, por consequência, neste processo. A irrelevância dos eventuais
"excessos" da Polícia Federal se fizeram flagrantes porque o lá produzido não deu
sustentação ao aqui promovido, salvo em alguma parte mínima, se tanto.

Ademais, nenhuma das construções frasais acima examinadas, sejam elas lidas
individual ou conjuntamente, fez referência a "elementos" da referida Operação e,
por consequência, de forma alguma subtraiu prova ou indício, importante ou não
para a defesa do Acusado. Não há, portanto, ambiguidade a ser sanada, em que
pese a minúcia com que se explicaram as frases em questão, pois tudo o acima
exposto é plenamente retirável ao se ler atentamente a fundamentação fornecida
no Acórdão.

Ao quinto tópico dentro do item 3 das Razões do Embargante, são alvo de
irresignação os seguintes parágrafos do Acórdão:

"Dessa forma, a impertinência do que foi mantido sob sigilo, em
razão de fundamentado interesse público ou particular, nem mesmo
preliminarmente, apresenta sinal de que possa influenciar na
determinação da verdade acerca dos supostos estelionatos
praticados pelo Réu. Logo, referenda-se a última manifestação do
Conselho Julgador, em Sentença, acerca desses específicos
documentos (itens 1, 2 e 8), a qual se adota, em acréscimo, de
maneiraper relationem:
'Nota-se que não restou comprovado nos autos
qualquer tipo de prejuízo à defesa devido à
impossibilidade de acessar o teor desses reportes. Na
esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
até mesmo questões atinentes à nulidade absoluta
vêm sendo relativizadas no sentido de que não basta
alegar prejuízo, é necessário comprová-lo. Além disso,
a denúncia não se baseou em elementos estranhos
aos autos de IPM.'
Sobre os demais, itens 3 a 7, embora apresentem certa coligação
com a discussão da causa, na verdade dizem respeito a temas de
ordem particular, unicamente interessantes ao Réu. É discernível
que, em maior ou menor medida, o objeto dos ofícios que se pediu o
encaminhamento visava que a Força prestasse esclarecimento sobre
decisões administrativas que influenciaram no âmbito privado do
Acusado, enquanto militar, e sobre as quais ele quer saber se foram

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
embasadas na então investigação policial, sem Denúncia
formalizada à época.
Visto isso, cabe igualmente reconhecer neste ponto a possibilidade
de que procedimentos, agora de ordem administrativa, tenham sido
efetuados ao arrepio da lei ou de regramentos infralegais. Por
consequência dessa inobservância, pode o Comando competente ter
afetado indevidamente a esfera de direitos do Apelante, ao restringir
prerrogativas do então Oficial da ativa (exoneração do Conselho de
Honra), bem como influenciado nas ocorrências referentes à
remoção, à promoção e de ida do militar para a reserva.
Ainda assim, serem essas conjecturas verdade ou mentira é
circunstância que nada alterará nos rumos desta Ação Penal, visto
que no máximo configuram possíveis efeitos decorrentes do caso,
mas não questões que concorreram para que o narrado na Denúncia
tenha ocorrido e que pelo ali descrito o Acusado seja culpado ou
não. Novamente, percebe-se que a oferta da Denúncia e o
processamento da ação independeram totalmente do teor dos
documentos referentes aos itens 3 a 7."

Acerca do disposto, compreende a Defesa que seria perceptível que o Juízo teria
vislumbrado a configuração de "possíveis efeitos decorrentes do caso", do que se
retiraria ambiguidade a ser sanada do por que não se permitiu aprofundar no
motivo da perseguição criminal que considera "injusta e infundada juridicamente".
Novamente, com toda vênia à compreensão defensiva, não se observa
ambiguidade a demandar esclarecimento, visto que a constatação afirmada não se
encontra no texto.

Quanto a isso, o que se buscou destacar no trecho acima, principalmente no
parágrafo que inicia por "visto isso", é que, se verdadeiras as alegações defensivas,
seria imaginável que os procedimentos do Comando, ocorridos no âmbito
administrativo, podem ter "afetado indevidamente a esfera de direitos do
Apelante". Entretanto, como se tentou pontuar àquele tempo e no agora descrito,
todo esse exame foi de ordem hipotética, porque a Defesa não conseguiu atestar
relevância causal entre os fatos alegadamente ocorridos durante a investigação e a
conclusão alcançada pelo Parquet de denunciá-lo.

À última questão suscitada no item 3º, o Recorrente faz referência ao seguinte
trecho do Acórdão:

"Ao fim, aponta-se que o acima construído não equivale a dizer que
o Apelante/Apelado não pode querer esclarecer essas ocorrências,
ou que elas sejam absolutamente irrelevantes. Se mantiver sua
inconformidade com a negativa de acesso a tais documentos, cabe
tão somente a ele decidir pelo emprego dos meios judiciais
adequados, haja vista a possibilidade de manejo de habeas data -
art. 5º, LXXII, "a", da Constituição da República de 1988 (CR/88) - ou
mesmo de ação judicial, em vista da garantia de acesso à jurisdição
(art. 5º, XXXV, da CR/88)."

Quanto a esse tópico, entendeu a Defesa que este Julgador teria assentido "sobre a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
existência de pontos que devem ser esclarecidos", mas que ao mesmo tempo
haveria imposto ao Réu o uso de outros meios (habeas data e petição
administrativa) para obter as informações pretendidas. Em face disso, compreende
que teria sido ambígua a conclusão e a determinação seguinte, ao passo que este
Juízo criminal poderia empregar dos meios para obtenção dos documentos e das
informações requeridas, bem como teria o dever de fazê-lo em prol da garantia à
ampla defesa.

Respeitada a leitura defensiva, percebe-se que a compreensão do Embargante se
funda em uma visão limitada do discorrido no Voto, principalmente com relação ao
que antecedeu o parágrafo transcrito, ou seja, que não se vislumbrou a
concatenação disso com o restante da fundamentação. Mais que isso, também se
percebe que a leitura ao trecho de forma isolada não é ambígua a ponto de permitir
a interpretação questionada.

Nesse sentido, quanto à colocação de que a Defesa não compreendeu o todo
exposto, em tudo se expôs antes do trecho ora examinado, em grande parte já
transcrito neste Voto, delineou-se a irrelevância dos fatos alegados pelo Acusado
(perseguições pelo Comando, excessos na Operação Söldner; etc) para o exame
fático deste processo. Logo, por consequência dessa irrelevância para o deslinde da
causa, manteve-se o indeferimento dos pedidos e se rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa.

Não suficiente, ao se ler o parágrafo singularmente, percebe-se que não foi dito
que existiam "pontos que devem ser esclarecidos", mas sim e somente que a
irrelevância das ocorrências não equivalia a uma impossibilidade total de o Réu
buscar a elucidação delas, ao que se seguiu a citação aos outros meios (art. 5º,
incisos XXV e LXXII, "a", da CR/88). Isto é, embora julgado que as "ocorrências" não
são relevantes à causa para justificar maior apuração, sublinhou-se que existem
meios para que o Acusado busque tais respostas, caso entenda de forma diversa.

Com essa última colocação, restam vencidas as questões do item 3º das Razões
dos Embargos, as quais, por tratarem de ambiguidades e de omissões nitidamente
circunscritas ao âmbito interno do Acórdão, mereceram conhecimento. Em seu
mérito, porém, todas foram desprovidas/rejeitadas, ao passo que não vislumbrada
razão para integração do Decisum, com fornecimento de fundamentação
suplementar, por ser a já fornecida no Acórdão suficiente.

Ao item seguinte, de número 5, a Defesa argumenta a respeito do dever de
fundamentação de toda decisão judicial, obrigação essa que encontra base no art.
93, IX, da CR/88, e no art. 489 do Código de Processo Civil (CPC). A partir desse
fundamento, aduz que toda e qualquer tese defensiva deveria ser devidamente
analisada e, se não for aceita, rejeitada expressamente, razão pela qual reputa o
Acórdão omisso em relação a determinados temas, sobre os quais formula 22
questionamentos expressos.

A avançar sobre as perguntas formuladas e desde logo a respondê-las, questiona
inicialmente o Embargante "5.3 Qual a gravidade do crime praticado?". Sobre isso,
como doutrinariamente estabelecido, o estelionato é crime material, ou
naturalístico, de sorte que a gravidade da conduta, quando consumada, é

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
mensurada pela afetação ao bem jurídico tutelado na norma proibitiva, o
patrimônio no caso. Ainda que ausente análise expressa sobre esse conceito, tem-
se que o Acórdão apontou com clareza a possível gravidade do delito ao determinar
a ocorrência do fato danoso (obtenção da vantagem ilícita em detrimento do
patrimônio das Vítimas), consoante se observa no seguinte trecho do Voto
condutor:

"Fechado esse recorte, retomo o julgamento no que toca aos outros
quatro estelionatos, como já concluído, dos três elementos que
compõem o delito (ardil, prejuízo alheio e vantagem ilícita), dois
estão constatados nos fatos que envolveram os militares TC Cauper,
TC Sóstenes, Cap Paulino e 1º Ten Romis: restou atestado (e
confessado pelo Réu) que entregaram as respectivas quantias de R$
93.000,00, R$ 131.000,00, R$ 89.100,00 e R$ 94.613,00.
Como se apurou, esses valores foram primeiro levantados pelas
Vítimas via empréstimos junto a Poupex e, posteriormente,
repassados ao TC Mautone por meio de mútuo que cada um firmou
com o Acusado. Assim, a obtenção de vantagem consistiria no
repasse voluntário feito pelos Ofendidos, enquanto o prejuízo alheio
advém da dívida que esses assumiram perante a Poupex em virtude
da falta do retorno inicialmente prometido, que se daria em 30 dias."

Por outro lado, se o Recorrente buscou questionar a "gravidade do crime" prevista
no art. 69, caput, do CPM, essa se determinou a partir da análise das circunstâncias
descritas no dispositivo legal, as quais, a seguir, serão devidamente destacadas,
pois expressamente questionadas como possíveis pontos omissos. De qualquer
sorte, independente da intenção do Acusado com essa primeira pergunta (item
5.3), observa-se que o Acórdão a enfrentou de forma suficiente.

Aos questionamentos seguintes, uma vez que a dosimetria foi realizada de forma
analítica, sem deixar de ser devidamente investigada qualquer uma das
circunstâncias do art. 69 do CPM, procede-se tão somente com a transcrição das
perguntas feitas e, em seguida, da passagem do Acórdão vergastado que soluciona
a alegada omissão e sana a dúvida do Réu.

Nesse sentido, questionou a Defesa, nos itens 5.4, 5.12 e 5.14, "o que ficou
apurado acerca da personalidade do Acusado", como foram "valorados os
antecedentes do Acusado?", e qual seria "o grau de reprovabilidade social do
Acusado e por quê?". Sobre isso, compreende-se que o parágrafo de abertura da
dosimetria no Acórdão fornece solução:

"A refazer a fase do cálculo condenatório, observa-se que pendem a
favor do Réu a sua primariedade e a sua personalidade, pois em que
pese os delitos pelos quais agora é condenado, cuida-se de
ocorrência pontual. É perceptível que se trata de militar exemplar
durante a carreira, conforme condecorações recebidas, bem como
de indivíduo integrado socialmente, mormente o ministério que
exerce em instituição religiosa na comunidade da qual faz parte, fato
atestado pelas testemunhas defensivas."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
Às dúvidas seguintes, questionou-se qual "a intensidade do Dolo?" (5.5) e qual "o
grau da culpa e onde ela foi aferida?" (5.6), questões que se responderam nestes
dois parágrafos:

"De forma neutra, observa-se que nada sobressai da intensidade do
dolo na prática, pois, diversamente da tese acusatória, o
deslocamento em si nada altera o tipo penal em questão, nem se
mostra ocorrência que tenha direta relação com uma atitude inicial
do Apelante. Sobre isso, como se destacou no decorrer deste Voto,
quem procurou inicialmente Sóstenes e Cauper foi o Graduado
Nascimento, que, consoante se concluiu antes, pode inclusive haver
praticado isoladamente eventual estelionato contra os militares
apontados.
Assim, tem-se que a atitude delituosa se resumiu ao mínimo
necessário para a prática do estelionato na hipótese: solicitação de
valores, uso de engodo para o sucesso e recebimento da vantagem
com prejuízo às Vítimas. Nesse ponto, descabe prover o Apelo
ministerial no qual se demanda o incremento da pena-base por se
denotar um intenso dolo do Acusado contra Cauper e Sóstenes ao
tê-los procurado em unidade diversa daquela em que servia."

As próximas perguntas foram sobre qual "a maior ou menor extensão do dano ou
do perigo de dano?" (5.7) e quais "foram as circunstâncias de tempo e de lugar?"
(5.11). Tais circunstâncias foram avaliadas negativamente, como se retira dos
trechos que se transcrevem:

"Já negativamente, pelas questões de tempo e de lugar, reconhece-
se o impacto nos delitos. Quanto a isso, ter o Acusado escolhido
praticar atos de comércio em horário de expediente e em local
sujeito à Administração Militar, inclusive à vista de outros colegas,
foi algo demasiadamente inadequado, o que poderia, em tese, até
mesmo ensejar enquadramento em outro tipo penal (art. 204 do
CPM), mas o qual resta conglobado pelo delito mais grave (art. 251
do CPM).
Ainda, nota-se que o delito não dependia de o Réu negociar os
mútuos em tais circunstâncias, ou seja, ele poderia ter praticado as
condutas típicas em momento e locais distintos. Portanto, tê-lo feito
no local e horário de trabalho certamente são fatores que devem ser
considerados de forma negativa. Logo, assiste razão ao Parquet ao
demandar o aumento das penas-base por essas duas questões, nos
quatro fatos, pois todas as Vítimas foram abordadas em suas
Unidades e no expediente.
À última circunstância por examinar, a extensão do dano, quando
considerados os montantes que o Réu auferiu e as perdas que
acarretou aos colegas, que variam de 80 mil a 130 mil reais, sem
considerar correções e juros, o incremento de pena se impõe. Assim,
nesse ponto deve ser provido o recurso ministerial, que postulou em
relação a todos os fatos a consideração dessa circunstância de
forma negativa."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
Às últimas, perguntaram-se quais "os meios empregados?" (5.8), "como se deu o
modo de execução?" (5.9), "quais foram os motivos determinantes?" (5.10) e quais
"foram consideradas atitudes de insensibilidade, indiferença ou de arrependimento
quanto aos fatos atribuídos ao Acusado?" (5.13), tudo devidamente analisado no
Acórdão, como se percebe pelos dois parágrafos a seguir transcritos:

"Acerca dos meios empregados e do modo de execução, nada
igualmente se destaca, tanto que a Acusação deles não recorreu.
Motivos determinantes seguem idêntica lógica de neutralidade. Não
se constatou, pelo apurado, que existam motivos escondidos por
trás dos empréstimos para além do dolo em obter vantagem que, de
regra, não seria acessível ao Réu sem que houvesse se aproveitado
da ingenuidade dos Ofendidos.
Por atitudes de insensibilidade, indiferença ou arrependimento,
compreensível que esta circunstância também permaneça neutra
porque ambivalentes as ações do Réu após a prática dos
estelionatos: por um lado, não quitou os mútuos que tomou; por
outro, percebe-se que envidou esforços para tentar pagar até a
deflagração da Operação Söldner, a qual, por certo, impôs a ele
limitações de ordem patrimonial, até advir sua solução e o militar ser
desconsiderado como possível implicado."

Vencidas essas 11 primeiras, foram então feitas outras 11, estas relacionadas à
determinação do fato delituoso, que, embora alegue o Acusado ter havido omissão,
também dizem respeito a temas devidamente analisados no julgamento alvo deste
Embargo. Sobre as próximas perguntas, as quatro primeiras se relacionam com as
elementares de vantagem e de prejuízo do tipo penal do estelionato, como se
denota da sua leitura:

"5.1.2.1 - O que o Acusado obteve para si?
5.1.2.2 - O que o Acusado obteve para outrem?
5.1.2.3 - Qual foi a vantagem ilícita auferida pelo Acusado?
5.1.2.4 - No que consistiu o prejuízo alheio?"

Respeitada eventual dúvida acerca do tema, visto que o Voto proferido deteve
certa extensão, essas circunstâncias fundamentais do delito foram apontadas, vide
citação mais acima feita. Para evitar uma transcrição integral de algo já exposto,
basta referir que no Acórdão se sublinhou ter se "atestado (e confessado pelo Réu)
que [as Vítimas] entregaram as respectivas quantias de R$ 93.000,00, R$
131.000,00, R$ 89.100,00 e R$ 94.613,00", quantias as quais atestam tanto a
"obtenção de vantagem", quanto o "prejuízo alheio".

Em relação aos demais sete questionamentos, concernem acerca da terceira
elementar do tipo penal, referente ao ardil doloso que necessita ser empregado
pelo agente como nexo causal entre o prejuízo sofrido e a vantagem obtida. As
supostas omissões suscitadas foram expostas por meio das seguintes perguntas:

"5.1.2.5 - De que modo o Acusado induziu alguém em erro?
5.1.2.6 - De que modo o Acusado manteve alguém em erro?
5.1.2.7 - Qual a conduta do Acusado que caracterizou o artifício?

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
5.1.2.8 - Qual a conduta do Acusado que caracterizou o ardil?
5.1.2.9 - Houve qualquer outro meio fraudulento?
5.1.2.10 - Onde restou demonstrado o dolo, consistente na busca de
um resultado danoso às supostas vítimas?
5.1.2.11 - Houve dolo direto (específico), indireto ou eventual?"

Novamente, como todo acato à linha defensiva, tem-se que essas dúvidas são
facilmente solucionadas pela leitura do Acórdão, em especial no trecho a seguir, o
qual se transcreve para evitar desnecessário esforço argumentativo em tentar se
repetir algo com outras palavras, quando isso já foi alvo de exposição suficiente e
clara:

"Descartados os indícios de ardil referentes à contratação entre o
Réu e terceiros (promitentes-vendedores da fazenda, civil Carlos
Elias, 2º Sgt Nascimento), resta a possibilidade de que o estelionato
tenha decorrido especificamente na relação mantida entre o
Acusado e os militares ludibriados. Isto é, que o TC Mautone haja
enganado seus colegas tão somente para conseguir que esses
emprestassem o dinheiro para um contrato que, embora existente e
válido, era de impossível cumprimento por eles e que, por
consequência, inviabilizaria que ele quitasse os débitos assumidos.
Indicativo desse cenário é o montante amealhado com os militares
mutuantes, o qual era claramente insuficiente para fazer frente ao
quantum total do contrato, pois representava algo no entorno de
10% da entrada combinada. Para obtenção do sucesso nos mútuos,
tem-se então que também não se pode descartar o emprego de
eventual lábia ou carisma do Acusado como meio de reforço ao ardil
e de diminuição da capacidade dos Ofendidos em compreender o
contrato a eles apresentado.
Quanto ao valor, o TC Sóstenes, no depoimento que prestara ao
tempo do Inquérito Policial, ao ser questionado "se tinha
conhecimento do valor a ser arrecado para a aquisição de tal
fazenda", recordou-se que o imóvel rural deveria valer "entre 14 a
20 milhões de reais". Além disso, em reunião realizada pelo TC
Cauper em sua própria sala, à qual compareceram Sóstenes e
Paulino, em seu depoimento em juízo, relembrou-se Cauper que
vários documentos foram apresentados, inclusive o contrato de
compra e venda da fazenda. Mesmo o Ten Romis, que foi abordado
separadamente, também afirmou ter visto tal documento.
Nesse cenário, as Vítimas visualizaram o contrato de compra e
venda do imóvel rural e os gigantescos valores nele descritos, de
modo que estavam cientes desse último, conclui-se que somente o
somatório de uma atitude ardilosa, partida do Acusado, com a
ingenuidade e a incapacidade inerentes dos Oficiais poderia resultar
na realização dos mútuos examinados. A reforçar esse quadro de
aproveitador astucioso, por certo o Acusado valeu-se da confiança
que os militares mantêm entre si, o que somente agravou a
credulidade dos Ofendidos.
[...].
Veja-se que estavam tão confiantes no retorno do colega que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/03/2022 11:28:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e766e2d2
acreditaram na possibilidade de que esse os ressarcisse em 30 dias
corridos e com retorno de 7% (Romis) e 10% (demais), pelo que
arriscaram inclusive praticar usura, tamanha a preocupação em
emprestar dinheiro ao Réu. Portanto, ao encontro da leitura
acusatória, denota-se que os militares vitimados foram convencidos
a emprestar dinheiro porque confiavam enormemente em um colega
de farda.
Ademais, sublinhe-se que os conhecimentos necessários não
estavam ao alcance deles, pois por óbvio Oficiais das Forças
Armadas, pela natureza de suas funções, não são indivíduos
instruídos o suficiente para realizarem um negócio com valores da
magnitude observada. Os quatro eram nitidamente incapazes de
calcular o quão provável ou não era que o empréstimo que
efetuavam não vingasse e, portanto, que viessem a amargurar
prejuízos com o descumprimento do Acusado.
Assim, a despeito da ausência de uma falsidade concreta/objetiva,
isto é, de que qualquer dos documentos apontados pela Acusação
tenha se provado material ou ideologicamente inverídico, discerne-
se que o ardil do Acusado residiu no claro aproveitamento da sua
fiabilidade para com os demais colegas de farda. A partir disso,
obteve deles empréstimos a um negócio (compra e venda), o qual,
embora legítimo, era obviamente inviável de ser satisfeito tão
somente pelos militares amealhados.
Pode-se afirmar que os Oficiais amarguraram prejuízos financeiros,
bem como que essas perdas configuraram a obtenção de vantagem
pessoal pelo Réu, pois com isso intentou manter viável uma compra
e venda sua que, nitidamente, era insolúvel. A falsidade que então
conecta os dois pontos anteriores (prejuízo e vantagem) advém do
caráter insidioso do Oficial em convencer outros colegas menos
instruídos em participar de uma negociação milionária, sem que
realmente fossem capazes de fazer frente a tanto."

Com essas últimas colocações, não restam mais tópicos dos Embargos a serem
esclarecidos, visto que os demais (itens 4, 6 e 7) foram filtrados na análise
preliminar. Dessa forma, pelo todo exposto, na parte em que foram conhecidos os
Embargos de Declaração, rejeito os Embargos de Declaração, de modo a manter,
na íntegra, o Acórdão recorrido, pois não constatadas quaisquer das omissões,
obscuridades, ambiguidades e/ou contradições alegadas pelo Embargante que
justifiquem a integração do julgamento anterior.